Tribunal: TJPA
Processo: 0804194-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804194-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: VICTOR HUGO FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804194-48.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: VICTOR HUGO FERREIRA ALVES

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. MULTA DO ART. 81 DO CPC.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 24 de junho e término no dia 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 01 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804194-48.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: VICTOR HUGO FERREIRA ALVES

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da decisão monocrática de ID nº 3778663 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por entender que os argumentos apresentados pelo recorrente estão abarcados pela preclusão.

Em suas razões (ID n.º 3921359), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o credor pode buscar o crédito remanescente através de busca e apreensão, não tendo a aplicação do adimplemento substancial o condão de fazer desaparecer a dívida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da decisão monocrática de ID nº 3778663 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por entender que os argumentos apresentados pelo recorrente estão abarcados pela preclusão.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o credor pode buscar o crédito remanescente através de busca e apreensão, não tendo a aplicação do adimplemento substancial o condão de fazer desaparecer a dívida.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos,
em suas razões recursais, a parte Agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada, inclusive, no bojo das razões recursais, copiou integralmente as razões recursais do Agravo de Instrumento, portanto, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão atacada, haja vista que, conforme esclarecido, o presente recurso foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que os argumentos apresentados pelo recorrente estariam abarcados pela preclusão.

Com relação a tese de preclusão fundamentada na decisão agravada, entendo ser oportuno transcrever tais razões, para melhor entendimento do agravante:

“(...) Analisando detidamente os autos originários (Processo nº 0878800- 85.2018.8.14.0301), verifica-se que o juízo de primeiro grau proferiu a decisão que indeferiu a medida liminar na data de 26/02/2019 (fls. 34 – ID nº 8714633), nos seguintes termos:

“INDEFIRO o pedido de liminar, conforme consta na petição inicial, o devedor já pagou 22 das 48 prestações devidas, ou seja, mais de 40% do valor do contrato. Nestas circunstâncias parece-me uma arbitrariedade retirá-lo da posse do referido bem antes de dar-lhe uma oportunidade de purgar a mora, eis que aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial”. Conforme certidão de fls. 35 (ID nº 9302340), não houve interposição de recurso pela parte autora. Verbis: “CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas, que transcorreu o prazo previsto para recurso relativamente à decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 8714633). O referido é verdade e dou fé”.

Às fls. 38/40 (ID nº 11609728) a instituição financeira apresentou simples petição requerendo o afastamento da aplicação da teoria do adimplemento substancial e o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão. Diante disso, o juízo a quo proferiu o despacho cujo teor ora transcrevo:

“Em atenção de petição de ID 11609728 mantenho integralmente a decisão e acrescento que para qualquer mudança desta deve o autor buscar as vias recursais cabíveis. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente manifestação sobre a certidão do oficial de justiça de ID 9755331, providenciando o que for necessário para o bom andamento do processo, sob pena de extinção da demanda. Cumpra-se”.

Diante de tais apontamentos, entendo que os argumentos trazidos pelo agravante estão abarcados pelo instituto da preclusão, mormente em razão da certidão que informa a ausência de interposição de recurso em face de decisão que indeferiu o pedido liminar, razão pela qual não cabe a sua rediscussão no presente recurso. (...)”

Apesar de a decisão atacada versar sobre a tese de preclusão, o presente Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos desta, pois não faz menção, em momento algum, à referida tese.

Ora, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.

Sendo assim, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Neste contexto, entendo que está patente a litigância de má-fé da parte agravante B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, diante da ausência de impugnação específica da decisão interlocutória, uma vez que, no presente recurso, não há qualquer aproveitamento impugnatório típico de agravo interno, e sim a exasperada tentativa de renovação de burla ao devido processo legal.

Sendo assim, fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao tempo que aplico multa por litigância de má-fé em desfavor do agravante, no valor correspondente a 1% (um por cento) do que fora atribuído à causa.

É como voto
.

Belém - PA, 04 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/07/2024